Tribunal: STF
Processo: STP 790
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Liminar deferida pela presidência da casa. Pedido de reconsideração, em virtude de decisão proferida em outros autos (STP nº 803/SP). Análise de distinções potencialmente relevantes entre os casos. Indeferimento. 
    Vistos etc. 
    1. Na presente suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça local que determinou ao requerente o fornecimento do medicamento Zolgensma, conhecido por ser o fármaco mais caro disponível no mundo (ao custo estimado, apenas para esta hipótese, entre 24 a 84 milhões de reais), atravessa pedido de reconsideração (doc. 63) de anterior concessão de liminar pela Presidência desta Corte a parte interessada na obtenção do remédio (o menor C.A.S., representado por sua genitora). 
    2. O pedido de reconsideração, protocolizado em 20.7.2021 reporta-se a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux três dias antes, por meio da qual reconsiderada anterior concessão de liminar em caso reputado semelhante (STP nº 803/SP) “para restaurar os efeitos da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos do processo n. 5003957-53.2020.4.03.6126, de modo a determinar que a União ‘proceda ao fornecimento do medicamento ZOLGENSMA, na forma da prescrição médica, bem como todos os custos de hospital, médicos e transporte, em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora’”. Defende a petição igualmente cabível a recosideração no presente caso. No mais, reitera argumentos anteriormente expostos, destacando: (i) a imprescindibilidade de utilização do medicamento em questão; (ii) a ineficácia do tratamento atual, porque meramente paliativo; (iii) a viabilidade da aplicação do remédio para crianças com até 21 Kg, independentemente da idade; (iv) o credenciamento de vários médicos brasileiros para ministrar tal droga; (v) a existência de mais de vinte laudos e opiniões de médicos renomados recomendando a utilização do remédio, no caso; e (vi) decisões judiciais, inclusive desta Suprema Corte, privilegiando o direito à vida e à saúde. 
    3. Diante do caráter satisfativo do pedido de reconsideração (à consideração de que o tratamento com o medicamento pleiteado se esgota em uma única dose), determinei a oitiva da parte contrária, o Estado de São Paulo, que arguiu (doc. 72): (i) a inexistência de estudos científicos que comprovem a eficácia do remédio para crianças acima de dois anos; portanto, “a utilização do medicamento Zolgensma em crianças maiores de 2(dois) anos configura tratamento experimental”, devendo ser negado com base no Tema 500 de repercussão geral desta Suprema Corte (fl. 6); (ii) o limite de 21 Kg mencionado pela Agência Europeia estaria descrito na posologia, não na indicação do medicamento; (iii) de qualquer modo, esse peso seria próprio de crianças de cerca de cinco anos de idade, incontroverso que o paciente em questão realiza dieta para se manter no limite desse padrão; (iv) nenhuma prescrição fornecida por médicos particulares teria se embasado em literatura médico-científica comparativa entre o tratamento atual e o requisitado, até porque não existiria estudo desse tipo; assim, ausente fundamento científico para sustentar a afirmação de superioridade do tratamento pleiteado em face do atualmente ministrado; (v) o paciente faz acompanhamento, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com o Grupo Neuromuscular Infantil, este chefiado pela “maior especialista brasileira na área” (fl. 8), e tal Grupo confeccionou relatório desautorizando o uso do Zolgensma no caso; (vi) o medicamento ali aplicado, o Spinraza, seria alternativa eficaz, segura, comprovada por estudos científicos e já incorporada ao SUS; e (vii) errônea a alegação de que tal medicamento teria provocado redução nas habilidades motoras do paciente, pois impossível retirar tal conclusão diante de um único índice isolado, devendo ser analisada a evolução geral pela utilização de escalas motoras em variados períodos.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Em se tratando de pedido de reconsideração de liminar, restam mantidos os limites cognitivos a esta inerentes. Em outras palavras, a reconsideração não leva a análise da controvérsia ao exaurimento próprio ao exame de mérito, pois com este não se confunde. As considerações a seguir, portanto, restringem-se a interpretação perfunctória do contexto processual, não apresentando caráter definitivo. 
    2. Feita essa ressalva, consigno que cabe àquele que pede a reconsideração demonstrar o equívoco da decisão primeira ou alteração superveniente de relevo nas circunstâncias fático-jurídicas. Destaco que a decisão sobre a qual incide o presente pedido de reconsideração foi prolatada pelo Presidente desta Suprema Corte, Ministro Luiz Fux, assim como decisão semelhante na STP nº 803/DF, também referente à concessão do mesmo medicamento, recentemente reconsiderada por seu eminente prolator. 
    Inicialmente, as duas concessões de liminares em favor do Estado requerente veicularam as mesmas razões de decidir. Delas, extraio dois pontos fundamentais, um de ordem fática e outro, de natureza jurídica. Quanto aos fatos, o Ministro Luiz Fux assentou a data-limite de dois anos de idade como premissa da aprovação do uso do Zolgensma por parte da agência sanitária brasileira (“sua aprovação junto a ANVISA se deu exclusivamente para ministração a menores de até 2 (dois) anos de idade, conforme consta expressamente da bula acostada aos autos (doc. 15), na qual se verifica, outrossim, a categórica advertência de que ‘a segurança e a eficácia de Zolgensma em pacientes pediátricos com 2 anos de idade ou mais não foram estabelecidas’” – doc. 23, fl. 6). Do ponto de vista jurídico, ficou estabelecido que “o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 657.718 fixou tese vinculante, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais (medicamentos sem comprovação científica de eficácia e segurança)” (doc. 23, fl. 6), de modo que “No caso concreto, em que a própria empresa farmacêutica atesta a inexistência de comprovação da segurança do medicamento a pacientes com idade igual ou superior a 2 (dois) anos, entendo, ao menos neste juízo provisório, restar caracterizada a natureza experimental da ministração do medicamento” (fl. 8). 
    3. No juízo de reconsideração exarado pelo Ministro Luiz Fux e adotado como paradigma (STP nº 808/DF), houve reavaliação decorrente de dois fatores: (i) prova de que o paciente superara há pouco o limite de dois anos, contando com dois anos e dez meses de idade, pois nascido em 16.9.2018; e (ii) demonstração efetiva de outros casos de crianças que receberam, com sucesso, o medicamento nessa mesma faixa etária (até 3 anos). 
    4. Tais circunstâncias, representativas de alteração do panorama fático-jurídico, não aparentam estar presentes neste caso. O dado fático pertinente, aqui, diz com a idade do pleiteante ao tratamento, que já conta com sete anos e cinco meses, pois nascido em 13.02.2014 (doc. 2, fl. 1). Num exame perfunctório, típico do momento processual atual, entendo que os documentos acostados ao pedido de reconsideração não comprovam – em situação diversa da consignada pelo Ministro Luiz Fux na STP nº 808/DF -, a utilização do medicamento na faixa etária em que o paciente se encontra. Em decorrência, e por óbvio, inexistindo caso clínico a ser relatado, não existe conclusão empírica alguma sobre a possível eficácia da aplicação.
    Nesse ponto, anoto que a petição de reconsideração alude a alguns médicos que teriam aplicado o medicamento a crianças com mais de 13,5 Kg. Porém, a primeira citação refere-se a três casos nos quais as crianças tinham entre dois e três anos de idade (“all 3 children were between 2-3 years age at the time of dosing” – doc. 67, fl. 2, trecho omitido na tradução oferecida pelo requerente, conforme fl. 5); a segunda e a terceira, a crianças de 15 e 13,5 Kg respectivamente, sem mencionar idade; e a quarta, a criança de seis anos e 15 Kg medicada na Itália, mas que só recebeu o tratamento em virtude da aprovação de Lei regional siciliana com esse específico conteúdo (doc. 67, fl. 44, em que o Deputado Tommaso Calderone comemora a aprovação da lei de sua iniciativa afirmando que “poderia até encerrar aqui a minha experiência parlamentar”), pois a Agência Italiana não havia autorizado o uso (cf. doc. 67, fl. 46, juntado pelo requerente). No mais, apresenta-se uma segunda lista de médicos que ofertam o tratamento para crianças com mais de três anos, mas apenas quando estas tenham menos de 13,5 Kg (doc. 67, fl. 3). Também há referência à aplicação de uma dosagem referente a 21 Kg, mas a criança em questão tinha 44 meses (doc. 67, fl. 6). 
    5. Consideradas tais condições, ainda em juízo provisório e não exauriente, repito, o presente caso aparenta se apartar do que ensejou a reconsideração na STP nº 808/DF, de lavra do eminente Presidente desta Suprema Corte. Nesse momento, e dados os elementos constantes nos autos, não há como afastar a plausibilidade da conclusão de que o tratamento pedido possuiria caráter experimental, não apenas pela ausência de exemplo empírico anterior (fator determinante na reconsideração mencionada), mas também diante da ampla controvérsia médica estabelecida entre laudos médicos particulares e as manifestações contrárias emitidas pelo quadro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP que monitora a evolução da criança. Portanto, à primeira vista não estão presentes, a meu juízo, as mesmas condicionantes que levaram à reconsideração da liminar na STP nº 808/DF e que ensejariam o acolhimento do pleito aqui deduzido. 
    Mantenho, pois, o decidido liminarmente pelo eminente Ministro Luiz Fux, indeferindo o pedido de reconsideração, resguardada a reanálise da questão de fundo por ocasião do julgamento de mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)